Tribunal: TJES
Processo: 5001472-86.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-86.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO RIBEIRO DA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001472-86.2023.8.08.0020

RECORRENTE: EDP –
ESCELSA
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDO:
CELSO RIBEIRO DA COSTA

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação movida por
CELSO RIBEIRO DA COSTA

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
através da qual alega
que teve seu nome negativado indevidamente, assim requer
indenização por danos morais e materiais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou
parcialmente
PROCEDENTE
,
nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, para:

I. CONDENAR
, o requerido a pagar à parte autora, a título de compensação por danos morais a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença (arbitramento), e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;
”

Em sede recursal, a EDP
alega
exercício regular do direito e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito indevido

Assim, vemos que o Direito do Consumidor foi desrespeitado no caso em análise, pois o consumidor teve seu nome negativado sem que houve nenhuma previa notificação.

E após o pagamento da dívida pelo consumidor, a empresa recorrente não retirou a restrição do CPF do consumidor, permanecendo negativado, contrariando a súmula 548 do STJ.

Cita-se a sentença:

“
De início, cumpre-me esclarecer que a relação jurídica em questão se classifica como sendo de consumo, estando sobre a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova, motivada pela hipossuficiência do autor, materializada na fragilidade deste diante da diferença financeira, sendo nítida, pois, a posição de desigualdade em que se encontra o consumidor.
Como se infere pela redação trazida pelo art. 2º da Lei nº. 8.078/90, enquadra-se o autor no conceito de consumidor, por ser pessoa que adquiriu produto ou serviço como destinatário final, merecendo a proteção do Código de Defesa do Consumidor, dada a sua posição de vulnerabilidade.
Por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorrera no caso em epígrafe, vez que o réu absteve-se de comprovar as alegações de aviso prévio quanto a existência de dívidas e a divergência no código de barras da fatura paga. Oportuno se torna dizer, que as empresas prestadoras de serviços respondem objetivamente pelos danos causados por delitos ou fraudes praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, configurando-se um caso fortuito interno.
(...)
a análise dos autos, constata-se que a parte ré não desincumbiu-se do ônus comprobatório quanto ao alegado na peça contestatória, visto que não juntou nenhum documento que firmasse suas alegações. Conforme asseverado pela parte autora, a parte ré procedeu com a negativação indevida de seu CPF no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que não houve prévia notificação do autor quanto a existência de dívidas junto a agência ré.
(...)
Ademais, em que pese as alegações da parte requerida, no que se refere ao não pagamento da dívida, tem-se que fora devidamente comprovado pela parte autora a quitação destas, conforme documento de ID nº 30683236, contudo, nota-se que, apesar do pagamento, a parte ré não retirou o nome do autor do cadastro de inadimplentes, como demonstrado no ID nº 30683243, restando indevida a manutenção da restrição.

(...)
Da mesma forma elucida a súmula 548 do STJ:
"
INCUMBE AO CREDOR A EXCLUSÃO DO REGISTRO DA DÍVIDA EM NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS, A PARTIR DO INTEGRAL E EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO."
Assim, torna-se evidente que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, da mesma forma com a manutenção da negativação após o pagamento da dívida.
”

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)